Tribunal: TJMT
Processo: 0026813-70.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026813-70.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO PRIVE RESIDENCIAL VERONA - CNPJ: 00.118.823/0001-16 (APELADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), MARIA LEILA LIMA DE ARRUDA - CPF: 138.038.161-49 (APELADO), SEBASTIANA MARIA ALVES CORREA - CPF: 383.363.751-04 (APELANTE), MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 620.337.869-00 (ADVOGADO), ROBERTO WAGNER BARRETO BARRIOS - CPF: 006.036.675-38 (ADVOGADO), LUCAS ALVES CORREA (APELANTE), RENATO ALVES CORREA (APELANTE), AMANDA DE ALMEIDA CORREA (APELANTE), ALI VEGGI ATALA JUNIOR - CPF: 725.746.071-04 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF (APELANTE), SEBASTIANA MARIA ALVES CORREA - CPF: 383.363.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EDVALDO ALVES CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DE ALMEIDA CORRÊA (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DE ALMEIDA CORREA - CPF: 039.570.791-95 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0026813-70.2014.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – OBRIGAÇÃO PROPTER REM - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA – PROPRIETÁRIO FALECIDO - INVENTÁRIO NÃO CONCLUÍDO - SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O ESPÓLIO REPRESENTADO PELO HERDEIRO QUE ESTIVER NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DO BEM – RECURSO PROVIDO.

A dívida de condomínio refere-se à obrigação
propter rem
, ou seja, são obrigações que decorrem do direito real de propriedade, portanto, por expressa previsão legal, o condomínio deve cobrar do atual proprietário
.

Se o proprietário do imóvel é falecido, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é o espólio, representado
pelo inventariante e, enquanto não aberto o inventário, os herdeiros
que estão na posse e administração do bem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº
0026813-70.2014.8.11.0041

APELANTES
:
LUCAS ALVES CORREA E OUTROS.

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO PRIVE RESIDENCIAL VERONA.

Processo na origem: 0026813-70.2014.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
LUCAS ALVES CORREA E OUTROS
de sentença que julgou procedentes os pedidos e os condenou a pagar as taxas condominiais do período de 25.06.2009 a 25.05.2014.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Taxas Condominiais (Proc. n° 0026813-70.2014.8.11.0041) que
CONDOMINIO EDIFICIO PRIVE RESIDENCIAL VERONA
move contra
ESPÓLIO DE EDVALDO ALVES CORREA e SEBASTIANA MARIA ALVES CORREA, posteriormente substituídos por
LUCAS ALVES CORREA e RENATO ALVES CORREA
.

SENTENÇA

(ID 95583986): julgou procedente o pedido a fim de condenar os réus ao pagamento das despesas relacionadas às taxas condominiais vencidas, correspondentes ao período de 25.6.2009 a 25.5.2014, no valor de R$ 33.904,02 (trinta e três mil, novecentos e quatro reais e dois centavos), mais as vincendas, todas acrescidas de correção monetária pelo INPC/IBGE, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada vencimento, mais multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
(ID 95583988):
LUCAS ALVES CORREA e RENATO ALVES CORREA
alegam que são parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança, porque é o espólio que responde pelas dívidas do falecido. Informa que o imóvel em questão é objeto de ação movida pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, na qual restou arrestado (ID 95583984 - Pág. 21), de modo que os herdeiros não podem responder pela dívida se não houve a partilha do imóvel. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar que o espólio de EDVALDO ALVES CORRÊA responda pela dívida condominial.

CONTRAMINUTA

(ID 95583993): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0026813-70.2014.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
LUCAS ALVES CORREA E OUTROS
de sentença que julgou procedentes os pedidos e os condenou a pagar as taxas condominiais do período de 25.06.2009 a 25.05.2014.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Taxas Condominiais (Proc. n° 0026813-70.2014.8.11.0041) que
CONDOMINIO EDIFICIO PRIVE RESIDENCIAL VERONA
move contra
ESPÓLIO DE EDVALDO ALVES CORREA e SEBASTIANA MARIA ALVES CORREA, posteriormente substituídos por
LUCAS ALVES CORREA e RENATO ALVES CORREA
.

SENTENÇA

(ID 95583986): julgou procedente o pedido a fim de condenar os réus ao pagamento das despesas relacionadas às taxas condominiais vencidas, correspondentes ao período de 25.6.2009 a 25.5.2014, no valor de R$ 33.904,02 (trinta e três mil, novecentos e quatro reais e dois centavos), mais as vincendas, todas acrescidas de correção monetária pelo INPC/IBGE, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada vencimento, mais multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os apelantes
LUCAS ALVES CORREA e RENATO ALVES CORREA
,
já em sede de recurso, formularam pedido de assistência judiciária, ao argumento de que não podem arcar com as despesas necessárias ao desenvolvimento do processo judicial sem prejuízo da sua mantença ou de sua família (ID 95583988 - Pág. 3).

Intimados para

comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, colacionaram suas respectivas CTPS.

É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.

Observa-se que LUCAS é trabalhador assalariado e exerce a função de entregador, pela qual percebe mensalmente a quantia de R$1.110,00 (um mil, cento e dez reais) ID 98058964 - Pág. 1.

Já na CTPS de RENATO não foi possível encontrar nenhum registro de vínculo empregatício.

Portanto, os apelantes demonstram que suas condições financeiras não lhes permitem, neste momento, suportar os ônus processuais. De modo que, ao menos por enquanto, parecem necessitar litigar sob o pálio da gratuidade.

Posto isso,
defere-se o benefício da assistência judiciária em favor dos apelantes,
apenas para efeito do presente recurso
.

No mérito, cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença que condenou os apelantes ao pagamento das despesas condominiais que incidem sobre o imóvel registrado em nome de seu falecido pai.

A dívida de condomínio refere-se à obrigação
propter rem
, ou seja, em razão da coisa, conforme se depreende da própria expressão. Desse modo, são obrigações que decorrem do direito real de propriedade, portanto, por expressa previsão legal, o condomínio deve cobrar as despesas do atual proprietário.

Sabe-se que o direito real ao qual está interligada obrigação de pagar as taxas condominiais pode ser objeto de transmissão e, nessa situação, a obrigação o segue independentemente do título translativo.

Nas palavras de Sílvio Rodrigues:

“A obrigação
propter rem
é aquela em que o devedor, por ser titular de um direito sobre uma coisa, fica sujeito a determinada prestação que, por conseguinte, não derivou da manifestação expressa ou tácita de sua vontade. O que o faz devedor é a circunstância de ser titular do direito real, e tanto isso é verdade que ele se libera da obrigação se renunciar a esse direito”. Silvio Rodrigues

A partir desse conceito doutrinário, pode-se concluir que o responsável pela dívida será aquele que detém o um direito real (propriedade, superfície, usufruto, servidão, uso, o direito do promitente comprador do imóvel, entre outros).

Assim, as despesas condominiais, por força da legislação estão vinculadas à coisa, portanto, à unidade autônoma que compõe o condomínio.

No caso, porquanto falecido o proprietário da unidade autônoma vinculada à dívida exigida, é o espólio quem deve responder pela dívida e não os seus herdeiros individualmente considerados.

Falecido o titular do direito real, abre-se a sucessão e, com isso, os bens são imediatamente transmitidos aos herdeiros legais ou testamentários, surgindo a figura do espólio.

Quem responde pelo espólio, n
os termos do art. 12, V, do CPC, ativa e passivamente, é o inventariante e, enquanto não aberto o inventário, o espólio deve ser
representado
por todos os herdeiros, mas não substituído por eles.

De modo que, se
o inventário ainda se encontra em andamento,
o próprio espólio será habilitado como polo passivo
, sendo representado pelo inventariante ou pelos herdeiros em conjunto.

Somente após o encerramento do inventário, através da homologação da partilha, por sentença judicial transitada em julgado, o
espólio

deixa de existir e a responsabilidade passa a ser dos herdeiros na proporção do seu quinhão
, conforme determina o art. 796 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. FALECIMENTO DA RÉ. DECISÃO QUE INCLUI HERDEIRO NO POLO PASSIVO. PARTE ILEGÍTIMA. ESPÓLIO DEVE RESPONDER PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO ATÉ A REALIZAÇÃO DA PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E CONSEQUENTE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. HERDEIRO RESIDENTE NO IMÓVEL DEVE REPRESENTAR O ESPÓLIO NA QUALIDADE DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. REFORMA.

1. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de cotas condominiais, na qual foi proferida decisão atacada que determinou a retificação do polo passivo para que passe a constar o herdeiro do devedor, tendo em vista a notícia de falecimento do condômino.

2. A tese recursal é no sentido de que a parte legítima para figurar na demanda é o espólio do de cujus, uma vez que com a morte, todos os bens do mesmo são transferidos, de imediato, aos herdeiros legítimos ou testamentários, conforme preceitua o art. 1.784 do CC – princípio do direito de saisine.

3.
Com arrimo no art. 796 do CPC/2015, com o falecimento da parte, o espólio responde pelas dívidas do falecido, até a realização da partilha, quando responde cada herdeiro na proporção do seu quinhão
.

4. Contudo,
enquanto não houver a nomeação do inventariante, com a devida prestação de compromisso, o administrador provisório representará o espólio ativa e passivamente
, na forma prescrita nos arts.613 e 614 do mesmo Diploma Processual.

5. Em idêntico sentido, é o teor do artigo 1.797, II do Código Civil, o qual determina que,
até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá ao cônjuge sobrevivente, ao herdeiro que estiver na posse e administração do bem, ao testamenteiro ou a pessoa de confiança do juízo
.

6. In casu, há notícias de que ainda não foi aberto o inventário da ré, sendo que seu filho se encontra na posse do imóvel objeto da ação principal, razão pela qual é o administrador provisório do referido bem, devendo representar o espólio em juízo enquanto não aberto o inventário e nomeado inventariante.

8. Provimento do recurso”. (TJRJ – AI nº: 0001491-47.2017.8.19.0000 - Relatora: Des. Mônica Maria Costa – julgado em 27 de junho de 2017)

No caso, com o falecimento do proprietário do imóvel, o espólio é quem deve figurar no polo passivo da demanda e, enquanto não houver sido apontado o inventariante, representam o espólio o administrador provisório, preferencialmente aquele que estiver na posse e administração do bem.

Conforme se observa da Certidão de ID 95583979 - Pág. 55, quem reside no imóvel, cujas taxas o condomínio autor busca receber, são exatamente a ex-esposa do falecido e seus dois filhos, os herdeiros LUCAS e RENATO.

Assim, enquanto não for concluído o processo de inventário, há que se reconhecer a ilegitimidade dos herdeiros e reformar a sentença para substituí-los pelo espólio, representado pelos herdeiros LUCAS e RENATO, que se encontram na posse e administração direta do imóvel.

Com essas considerações, dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar o
ESPÓLIO DE EDVALDO ALVES CORREA
, representado pelos herdeiros que estão na posse e administração do bem, ao pagamento das taxas
condominiais vencidas, correspondentes ao período de 25.6.2009 a 25.5.2014, no valor de R$ 33.904,02 (trinta e três mil, novecentos e quatro reais e dois centavos), mais as vincendas, todas acrescidas de correção monetária pelo INPC/IBGE, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada vencimento, mais multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021